Tribunal: TJBA
Processo: 8023925-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023925-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA AGRAVADO: FABIANO PARAGUACU NUNES Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACOLHIDA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CREDCESTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os descontos em benefício previdenciário do autor decorrentes da utilização de cartão de crédito consignado Credcesta, bem como proibiu a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplência, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida, notadamente diante da ausência de prova inequívoca da regular contratação da função “compras” do cartão consignado pelo consumidor, assim como saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do consumidor nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) se há prova suficiente que demonstre a regularidade da contratação da modalidade de crédito rotativo por meio da função "compras" do cartão Credcesta. III. Razões de decidir 3. Preliminarmente, reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação em análise, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 4. O agravante não apresentou prova robusta da existência de manifestação inequívoca de vontade do consumidor quanto à contratação específica da modalidade de crédito rotativo, limitando-se a juntar faturas que, por si só, são insuficientes para demonstrar a regularidade do negócio jurídico, sendo ônus seu comprovar a regularidade do contrato, conforme art. 373, II, do CPC. 5. A ausência de termo de adesão assinado, gravações de voz ou outra documentação apta a demonstrar o consentimento do consumidor impede a reforma da decisão agravada. 6. A tutela de urgência encontra amparo nos elementos dos autos, diante da verossimilhança da alegação de ausência de contratação e do risco de dano irreparável em razão de descontos sobre verba de natureza alimentar, bem como da potencial inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes. 7. A decisão de origem observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC e deve ser mantida, considerando a ausência de elementos que infirmem a narrativa do agravado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova inequívoca da contratação consciente da função compras do cartão consignado obsta, em sede de cognição sumária, a reforma da decisão que suspende descontos em benefício previdenciário. 2. Nas contratações de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), compete à instituição financeira demonstrar que prestou ao consumidor informações claras e adequadas sobre as características do produto, encargos e funcionamento do crédito rotativo. 3. A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha é cabível diante de indícios de contratação irregular e do risco de dano irreparável ao consumidor, especialmente quando incidem sobre verba de natureza alimentar." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, VIII e 14; CPC, arts. 300 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.513.409/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023925-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Master S/A e Agravado Fabiano Paraguaçu Nunes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator